Tribunal: STF
Processo: ARE 1458428
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



     



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Taxa de Licença Feirante Município de Santo André. Decisão que afastou a pretensão de extensão das prerrogativas de Fazenda Pública e indeferiu a justiça gratuita. CRAISA (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), que embora constituída sob a forma de empresa pública, tem personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira (artigo 1º, da Lei 6.639/90). Descabimento das prerrogativas da Fazenda Pública (art. 173, §§ 1º e 2º, da CF). Gratuidade de justiça. Possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais Inexistência de provas aptas a corroborar as alegações da agravante. Hipossuficiência que não se presume. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Precedente desta 15ª Câmara de Direito Público. Decisão mantida Recurso não provido.



    No extraordinário, alega vulneração aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 37, caput; 60, § 4º; 100; e 175, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta não distribuir lucros aos acionistas, nem tampouco ostentar finalidade lucrativa, prestando serviço público essencial, de atuação própria do Estado, atuando em ambiente não concorrencial.



    Assevera que o acórdão não enfrentou a questão da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, sem fins econômicos, de natureza não concorrencial, sendo, portanto, omisso.



    Postula, ao fim, pela aplicabilidade das prerrogativas da Fazenda Pública, em razão de ser empresa pública, prestadora de serviços públicos essenciais, sem concorrência e sem finalidade lucrativa, bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita, em razão de grande prejuízo acumulado.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu pela impossibilidade de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à recorrente, em razão dessa se organizar como empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como visto, a agravante, embora tenha sido criada com o objetivo principal de abastecimento alimentar no âmbito municipal, é uma empresa pública, com fins econômicos, dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, não tendo aplicação o disposto no artigo 173, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, in verbis: (...)



    ......................................................................................................



    Em que pese as alegações da agravante, o balanço patrimonial demonstrando prejuízo acumulado (fls.115 os autos originários) não se mostra suficiente à comprovação da alegada condição de hipossuficiência a justificar a concessão da gratuidade pleiteada, considerando-se, ainda, o módico valor a título de custas a ser recolhido.



    Esse entendimento se afasta da jurisprudência do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 1.320.054, piloto do Tema n. 1.140/RG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre o debate, no sentido de que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial e exclusivo do Estado são alcançadas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Importante ressaltar, nesse passo, o julgamento do RE 633.782, piloto do Tema n. 532/RG, em que assentada a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a constituição de pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em atmosfera concorrencial:



    (...) 4. A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 



    5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial.6. Consectariamente, a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. (...)



    (RE 633.782, Tema n. 532/RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 25 de novembro de 2020)



    Ocorre que o Tribunal de origem, ao analisar a questão, em momento algum apontou obstáculo a justificar a impossibilidade de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à recorrente. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa) afirma atuar em regime de exclusividade na prestação do serviço público de abastecimento alimentício e em ambiente não concorrencial. 



    Quanto ao ponto, entendo que o apelo extremo merece acolhimento para que o Tribunal local profira novo julgamento, sob à luz da jurisprudência firmada pelo Supremo.



    Para além disso, quanto ao pedido de concessão do benefício de justiça gratuita, divergir das conclusões da origem — de que o balanço patrimonial apresentado não se mostra suficiente à comprovação da alegada condição de hipossuficiência — demandaria a reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário, a fim de determinar que a Corte de origem reaprecie a causa, à luz da jurisprudência do Supremo, quanto à possibilidade de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Pública indireta, que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente